Tribunal: TJMT
Processo: 1009861-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009861-39.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MAX JOEL RUSSI e outros (AGRAVADO), MAX JOEL RUSSI - CPF: 777.051.901-25 (EMBARGANTE), ANDREIA WAGNER - CPF: 632.656.721-15 (EMBARGANTE), GERSI RUSSI - CPF: 241.802.119-04 (EMBARGANTE), SELUI LURDES REBESCHINI - CPF: 422.265.202-44 (EMBARGANTE), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

D
IREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL. RECONHECIMENTO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Andreia Wagner, Max Joel Russi,
Gersi
Russi e
Selui
Lurdes
Rebeschini
contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A., mantendo a condenação em honorários sucumbenciais fixados na origem. Os embargantes alegam omissão no julgado quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, prevista no art. 85, §11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante da atuação adicional da defesa da parte vencedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC delimita a função dos embargos de declaração à correção de vícios como omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.

O acórdão embargado, embora tenha mantido a condenação em honorários sucumbenciais, deixou de se manifestar sobre a majoração em razão do trabalho adicional realizado pelos advogados dos agravados em grau recursal, caracterizando omissão relevante.

A apresentação de contraminuta com argumentos relevantes caracteriza trabalho adicional da defesa, preenchendo os requisitos do art. 85, §11, do CPC para a majoração dos honorários.

A jurisprudência do STJ e do TJ-SP reconhece a obrigatoriedade da majoração dos honorários recursais quando preenchidos os requisitos legais, inclusive em sede de agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

Omissão quanto à análise da majoração dos honorários advocatícios recursais deve ser sanada por meio de embargos de declaração.

A atuação adicional da parte vencedora em grau recursal impõe a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

A majoração deve observar os limites legais estabelecidos nos §§2o a 6o do art. 85 do CPC, sem ultrapassá-los.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 85, §§ 2o, 3o e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1592734/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03.06.2024,
DJe
07.06.2024; TJ-SP, Apelação Cível 0005001-70.2012.8.26.0575, Rel. Des. Henrique
Rodriguero

Clavisio
, 18a Câmara de Direito Privado, j. 06.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RED
1009861-39.2025.8.11.0000

SELUI LURDES REBESCHINI
e outros
x
BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

E
minentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração

opostos por Andreia Wagner, Max Joel Russi,
Gersi
Russi e
Selui
Lurdes
Rebeschini
, em face do acórdão de ID 286085373, proferido
por esta
Quarta Câmara de Direito Privado no julgamento do Agravo de Instrumento no 1009861-39.2025.8.11.0000.

Alegam os embargantes que o acórdão, embora tenha negado provimento ao recurso do Banco do Brasil S.A., deixou de se manifestar sobre a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme dispõe o art. 85, §11, do CPC, incorrendo, assim, em omissão relevante.

Sustentam que a atuação da defesa em grau recursal demonstra a prestação de trabalho adicional pelos advogados da parte vencedora, fazendo jus à majoração.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado. Não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, salvo para corrigir vícios que comprometam sua clareza ou integridade.

No caso, o acórdão embargado negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A., mantendo a condenação em honorários de sucumbência no percentual de 10% fixado na origem. Entretanto, não se manifestou quanto à possibilidade de majoração dos honorários em grau recursal, conforme exige o art. 85, §11, do CPC:

“§ 11.

O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento
.
”

Verifica-se nos autos que os advogados dos agravados apresentaram contraminuta e sustentaram fundamentos relevantes, o que caracteriza trabalho adicional em sede recursal, preenchendo os requisitos legais para a majoração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS
RECURSAIS .
MAJORAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015. REQUISITOS
OBSERVADOS .
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A decisão agravada majorou os honorários recursais em obediência aos parâmetros legais estabelecidos no art. 85, § 11, do CPC/2015 .2. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1592734 SP 2019/0291660-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/06/2024)

Na mesma perspectiva:

Execução de título extrajudicial – Cédula de Crédito Bancário – Exceção de
Pré
-Executividade – Acolhimento – Inadequação da via eleita – Não reconhecimento – Ação declaratória de inexigibilidade do mesmo título – Coisa julgada – Reconhecimento – Título extrajudicial que não corresponde a obrigação certa, líquida e exigível – Exceção de
Pré
-executividade – Condenação em honorários advocatícios – Possibilidade – Precedentes do C. STJ – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23 –
Majoração dos honorários advocatícios recursais em favor do patrono do réu – Artigo 85, § 11, do CPC.
Recurso não provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 0005001-70 .2012.8.26.0575 São José do Rio Pardo, Relator.: Henrique
Rodriguero

Clavisio
, Data de Julgamento: 06/05/2024, 18a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2024)

Dessa forma, impõe-se sanar a omissão, majorando-se os honorários advocatícios para
15
% sobre o valor decotado da execução, nos termos do §§ 2o e 11 do art. 85 do CPC, observados os limites legais.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para sanar a omissão identificada e, como consequência, majorar os honorários advocatícios para o patamar de
15
% sobre o valor decotado da execução.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025